Tribunal: TJDFT
Processo: 0721935-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. DEPÓSITO DO DETRAN. DIÁRIAS. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A pretensão de liberação de veículo do pátio do DETRAN ou, subsidiariamente, de suspensão de cobrança de diárias pelo ente público encontra óbice na ausência de probabilidade do direito do recorrente tanto em relação à propriedade do veículo quanto no que tange à presença de vício no auto de infração de trânsito.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.